Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747491-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL, TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CONCRETOS INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. DROGAS EM DEPÓSITO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ART. 40, III, DA LAD. IMAGENS DE CRIANÇAS TRANSITANDO COM MOCHILAS NAS IMEDIAÇÕES. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. TUTELA DOS LOCAIS ELENCADOS NA NORMA PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Demonstrado, no caso concreto, que o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu à luz de justa causa apta a mitigar as excepcionalidades das garantias fundamentais (liberdade, privacidade e inviolabilidade de domicílio), e, pela ausência de violação das regras constitucionais e legais incidentes, outra conclusão não há senão a de se considerar lícitos todos os elementos de prova obtidos a partir do ingresso regular no domicílio do réu, bem como das provas daí decorrentes, em relação de causalidade. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 4. Nos termos do art. 28, § 2o, da LAD, § 2o “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 5. Na hipótese, a natureza e a quantidade, aliados às circunstâncias em que diversos usuários se dirigiam ao local, em residência com monitoração claramente voltada à prática do crime e ao lado de instituição de ensino, considerando, ainda, o envolvimento prévio do apelante com o tráfico, evidenciam, indene de dúvidas, não se tratar de mero usuário, mas de verdadeiro traficante, que tinha como destinação da droga a difusão ilícita. 6. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 7. Concretamente valorada como negativa a quantidade e natureza da droga apreendida, correta a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. 8. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva. 9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não teriam sido demonstradas as fundadas razões para a busca domiciliar; b) artigos 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve haver a exasperação da pena no tráfico de drogas somente quando, em conjunto, a natureza e a quantidade da droga assim justificarem. Verbera que, no presente caso, a majoração da reprimenda teria se pautado exclusivamente na natureza da droga, sem considerar a pequena quantidade apreendida; e c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto entende que deve ser extirpada a causa de aumento da condenação, tendo em vista que o tráfico ocorria no interior da residência do recorrente e não, em via pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 240, § 1o, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso examinado, verifica-se que os policiais, após receberem denúncias acerca do tráfico de drogas na residência do apelante, se dirigiram ao local, em mais de uma oportunidade, em viatura descaracterizada, para realizar campanas, quando registraram diversas imagens de movimentação típica de tráfico de drogas, bem como de várias crianças transitando nas imediações com mochilas. Anote-se que, diversamente do alegado pela defesa, o ingresso dos policiais na residência se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, o que, inegável, caracterizou a situação de excepcionalidade. Ora, como havia indícios suficientes de possível armazenamento de drogas na casa do acusado (...), somados às circunstâncias que antecederam à sua prisão, caracterizada estava a justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Importante destacar nesse particular que, noticiada a prática do tráfico de drogas e averiguada a situação por meio de diligências preliminares devidamente registradas, os policiais ingressaram na residência e realizaram a busca, quando encontraram as porções de maconha e cocaína, um cigarro artesanal de maconha, bem como o equipamento de monitoração externa. Com efeito, a despeito de as drogas terem sido encontradas a posteriori, há de se notar que o contexto fático anterior à entrada dos policiais evidenciou a prática flagrancial delitiva no interior da residência. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois igualmente resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. Conforme visto, não houve qualquer ingerência arbitrária na decisão pela busca domiciliar, posto que, frise-se por uma vez mais, a medida ultimada não se deu em razão de apenas uma circunstância isolada, segundo faz crer a defesa, mas sim, foi precedida da associação conjunta de vários elementos (fáticos e concretos) aptos a caracterizar fundadas razões” (ID 56336064). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque o órgão julgador assim decidiu: “Ao contrário do que sustenta a Defesa, foi apreendida relevante quantidade de droga com natureza potencialmente lesiva, a saber: 62,12g de cocaína, bem como 0,4g de maconha. Conforme bem pontuado pelo d. Juízo a quo, a cocaína tem maior efeito devastador no organismo humano e que é comercializada em valor significativo, potencializando o lucro da atividade ilícita”. Note-se, pois, que a quantidade e natureza da droga foram utilizados em conjunto para exasperar a pena-base segundo o vetor do art. 42 da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em reparo no ponto. Correta, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal” (ID 56336064); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, na medida em que a turma julgadora concluiu: “Na terceira fase, (...) presente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, em razão da prática do crime ao lado de instituição de ensino, inclusive com a comprovação, pelas imagens registradas pelas testemunhas policiais, de diversas crianças transitando no local com mochilas ao tempo do fato, impõe-se a majoração da pena. Registre-se no ponto, ademais, que, ainda que não houvesse a demonstração, na hipótese, do efetivo trânsito de crianças nas imediações da residência do acusado, idêntica conclusão seria alcançada acerca incidência da causa de aumento, porquanto o art. 40, III, da LAD, é de natureza objetiva, bastando que o agente cometa o crime nas proximidades dos locais legalmente tutelados pela norma penal” (ID 56336064). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em harmonia com o da Corte Superior, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ: “A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição” (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/6/2023). Igual teor: AREsp n. 2.459.255, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027